Tribunal: TJES
Processo: 5002884-42.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002884-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILVAN PATRICK GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEGATIVAÇÃO NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por GILVAN PATRICK GONCALVES DOS SANTOS em face de LOCALIZA RENT A CAR SA, em que narra o autor que foi vítima de roubo do carro alugado. Conta que, em razão da conduta, foi cobrado indevidamente pela ré, sofrendo com a negativação do seu nome, bem como impossibilitado de realizar a sua atividade remunerada.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente:

Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido para declarar rescindido o contrato estabelecidos entre as partes, cancelando o débito imputado ao autor. Fica a requerida, portanto, obstada de cobrar o autor por qualquer meio, sob pena de multa. Extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença, para fixação de indenização por danos morais e lucros cessantes.

Foram apresentadas contrarrazões recursais pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Vislumbro a existência de motivos que ensejam a reforma parcial da sentença.

Pois bem, ainda que o autor indique a utilização do veículo para fins laborais (motorista de aplicativo), aplicam-se
, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois caracterizada a relação de consumo. Com efeito, à luz dos arts. 2º e 3º da referida legislação, verifica-se a presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

Dessa forma, incide a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade, de modo que a comprovação do dano e do nexo causal é suficiente para ensejar o dever de indenizar, conforme arts. 6º, VI, e 14 do CDC.

Como corolário, admite-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Definidas as premissas iniciais, verifica-se que, no caso em apreço, a parte autora alega ter sofrido negativação indevida de seu nome, em decorrência dos fatos narrados (roubo do carro alugado) que culminaram na resolução do contrato de locação do veículo. Sustenta a irregularidade da conduta da ré, já que a cobrança teria nascedouro em fato ensejador da resolução do contrato (não remanescendo qualquer obrigação de pagar ao consumidor na época da negativação).

Embora a sentença comporte parcial reforma, coaduno com o juízo de primeiro grau no sentido de que a parte consumidora não logrou comprovar a efetiva negativação de seu nome. Isso porque o documento acostado evidencia, no máximo, a existência de notificação e de anotação na plataforma Serasa Experience, os quais, por si sós, não conferem grau seguro de certeza quanto à efetiva inscrição em cadastros restritivos, notadamente por se tratar de ambiente também utilizado para a realização de cobranças.

Contudo, reconhece-se a existência de dano extrapatrimonial, porquanto a constituição de dívida irregular é apta a afetar a dignidade da pessoa que se vê na condição de inadimplente por obrigação que não lhe é devida. Ademais, o reconhecimento do prejuízo encontra amparo na própria resolução contratual, que evidencia a imputação irregular do crédito em favor da recorrida.

Verifica-se que o consumidor foi indevidamente submetido à cobrança de débito que não lhe era imputável, expondo a constrangimento e insegurança decorrentes da exigência de pagamento por obrigação inexistente.

Evidenciado o dano moral suportado, passo ao arbitramento do seu quantum, atendendo aos seus critérios balizadores (gravidade da conduta, extensão do dano, porte econômico da requerida e condição socioeconômica do requerente) e observando, além disso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e as funções exercidas pelo arbitramento dos danos morais (punitivo-exemplar e compensatória).

Há que se rememorar, nesse ponto, que os danos morais têm de se constituir em punição adequada ao ofensor, para que não torne a reincidir na conduta ilícita ensejadora dos danos à esfera psicológica do ofendido, sem com isso dar azo a um enriquecimento sem causa da vítima, cuja compensação também não pode se realizar em valores irrisórios.

No caso dos autos, entendo como valor razoável e proporcional para a compensação do dano moral sofrido pelo autor, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), levando em consideração a capacidade econômica da requerida e as condições da parte autora.

Por fim, no que concerne
aos prejuízos decorrentes da alegada indisponibilidade para o exercício da atividade laboral e ao pleito de lucros cessantes, entendo que a mera afirmação da paralisação das atividades não se mostra suficiente, por si só, para comprovar o dano invocado.

Isso porque, a partir dos períodos indicados, não é possível extrair uma média de faturamento mensal ou diário minimamente confiável. A aferição de eventuais perdas demandaria a apresentação de balancetes e/ou demonstrativos financeiros consolidados, os quais não foram acostados aos autos, acarretando a ausência de substrato probatório apto a embasar o acolhimento da pretensão indenizatória.

O que se verifica, em verdade, são gráficos de ganhos referentes a períodos pontuais, sem apuração integral (ID 14977410 e seguintes), desacompanhados de qualquer identificação do titular ou destinatário dos valores indicados.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO d
o recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
a título de indenização por danos morais,
com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC), mantendo irretocável os demais termos da sentença.

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)